Tribunal: CARF
Processo: 10980.720413/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720413/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.824 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS DA COSTA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso voluntário, conhecendo-o somente no limite da despesa impugnada. No
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720413/2009-18
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720413/2009-18

13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
36.960,00, por falta comprovação do efetivo pagamento, culminando com a redução do imposto
a restituir declarado de R$ 11.428,83 para o imposto a restituir ajustado no valor de R$ 1.264,83
(fls. 29/32).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2), alegando que os pagamentos realizados à profissional Josette Czerny somam R$ 31.180,00 e
não R$ 36.960,00, cujas despesas estão comprovadas por onze recibos devidamente datados e
assinados e acompanhados com cópias dos respectivos cheques (fls. 13/23).
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 37/40), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por falta de comprovação do efetivo pagamento com
documentação alusiva ao ano-calendário autuado, mantendo-se incólume o imposto a restituir
ajustado.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS PARCIAIS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento para a qual o contribuinte
concorda.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes no ano-calendário, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 05/032012 (fls. 42), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 27/03/2012, recurso voluntário (fls. 47/54), alegando, em
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720413/2009-18

síntese, que apresentou equivocadamente sua defesa com base em documentos do ano-calendário
de 2007 (e não 2006), cujo equívoco é meramente formal, não se atentando para a diferença
entre a expressa “ano-calendário” e “exercício”, acabando por corrigir indevidamente o valor da
dedução pleiteada de R$ 36.960,00 para R$ 31.180,00, valor este correspondente às despesas
médicas do ano-calendário de 2007. Visando suprir o equívoco formal procedido e demonstrar
que no ano-calendário de 2006 arcou com as despesas conforme declarado, traz aos autos os
recibos acompanhados da prova de compensação dos cheques utilizados para o efetivo
pagamentos à profissional Josette Czerny, no valor de R$ 36.960,00, requerendo, ao final, em
nome da verdade material, seja reconhecido o direito à dedução integral das aludidas despesas
declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/75.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória, de fato, o Recorrente
apenas se insurgiu em relação às despesas médicas realizadas com a profissional Josette Czerny,
no montante de R$ 31.180,00.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação ao valor
remanescente autuado de R$ 5.780,00, tornou-se definitiva a autuação no particular, importando
na manutenção do lançamento em relação ao ponto incontroverso, segundo o art. 17 do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
Portanto, não conheço do recurso em relação à glosa das despesas excedentes, no
valor de R$ 5.780,00, por se tratar de inovação recursal, uma vez que não foi objeto de
impugnação, inclusive por aquiescência expressa do contribuinte, operando-se no particular a
preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CAT que manteve o
lançamento, em relação à glosa remanescente da despesa paga à médica Josette Czerny, no valor
de R$ 31.180,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720413/2009-18

nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos cópia dos recibos de
pagamento emitidos pela profissional e dos extratos bancários atestando sua movimentação
financeira, todos alusivos ao ano-calendário autuado de 2006 (fls. 56/74).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 38/40):
O contribuinte concorda com a glosa de R$ 5.780,00 de despesas médicas, pelo que é
de se considerar como matéria não impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme
o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do
art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532/1997).
Tal infração, no entanto, não resulta em exigência de crédito tributário, apenas reduz o
saldo de imposto a restituir pleiteado.
No que tange à glosa das despesas médicas, cumpre esclarecer que a Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado.
Assim, compete ao contribuinte o ônus de provar o fato declarado, quando intimado
pela fiscalização, a qual tem atribuição legal para verificar a autenticidade das
informações prestadas na declaração de ajuste anual do IR.
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes no ano-calendário,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O contribuinte acostou às fls. 13/16 recibos supostamente emitidos pela profissional
Josette Czerny, e às fls. 17/23 cópias de cheques de sua emissão, todos datados do ano-
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720413/2009-18

calendário de 2007, porquanto o presente lançamento refere-se ao ano-calendário
de 2006.
Nesse contexto, não há, pois, como restabelecer a pretensa dedução, uma vez que o
imposto de renda da pessoa física rege-se pelo regime de caixa.
Isso posto, voto no sentido de considerar não impugnada parte das despesas médicas
(R$ 5.780,00), que não resultam em exigência e, procedente a parte impugnada do
lançamento, mantendo a redução do saldo de imposto a restituir apurado na Notificação
de Lançamento de fls. 04/08.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização do aludido serviço médico contratado, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos, dentre os quais, os documentos relativos à
transações e transferências de numerário via transações bancárias, cópias de extratos, cheques,
comprovantes de saques etc.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios realizados no ano-calendário autuado de 2006, à juízo da autoridade
lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que os extratos bancários trazidos (fls. 62/74),
aliado aos recibos fornecidos pela profissional contratada (fls. 56/61), apontam a ocorrência dos
serviços prestados ao Recorrente e comprovam a respectiva quitação no decorrer do ano-
calendário de 2006, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação
do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a despesa
declarada no limite da pretensão recursal remanescente, e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.

Conclusão
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720413/2009-18

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso somente em relação à
despesa no limite em que impugnada, e na parte conhecida DOU-LHE PROVIMENTO, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 31.180,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital